Tribunal: TJSP
Processo: 1000064-91.2019.8.26.0530
Classe: Remessa Necessária Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Obrigação de Fazer – Saúde – Honorários advocatícios – Sentença que considera a confusão havida entre credor (Defensoria Pública) e devedor (Fazenda do Estado), nos termos do art. 381 do Código Civil e Súmula no 421 do C. Superior Tribunal de Justiça, para deixar de fixar verba sucumbencial – Verba honorária que deve ser suportada apenas pelo Município – Em

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – Obrigação de Fazer – Saúde – Honorários advocatícios – Sentença que considera a confusão havida entre credor (Defensoria Pública) e devedor (Fazenda do Estado), nos termos do art. 381 do Código Civil e Súmula no 421 do C. Superior Tribunal de Justiça, para deixar de fixar verba sucumbencial – Verba honorária que deve ser suportada apenas pelo Município – Em que pese a existência de recurso representativo de controvérsia ainda pendente de julgamento (Tema n.o 1.002/STF), verifica-se inexistir determinação de suspensão, no território nacional, dos processos que versarem sobre o tema – Sentença mantida – Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000891737
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1000064-91.2019.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados ESTADO DE
SÃO PAULO e PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
nos termos do art. 942 CPC, negaram provimento aos recursos. Vencidos a 2a
Juíza, que declara, e o 4o Juiz, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente), LUCIANA BRESCIANI, CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI E CARLOS
VON ADAMEK.
São Paulo, 29 de outubro de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 17.828
Apelação Cível no 1000064-91.2019.8.26.0530
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apelante: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelado: ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO
Interessada: ELZA DE CASTRO VALÉRIO
Comarca: RIBEIRÃO PRETO
Juiz de 1o Grau: PAULO CESAR GENTILE
APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Obrigação de
Fazer
Saúde
Honorários advocatícios
Sentença que
considera a confusão havida entre credor (Defensoria Pública)
e devedor (Fazenda do Estado), nos termos do art. 381 do
Código Civil e Súmula no 421 do C. Superior Tribunal de
Justiça, para deixar de fixar verba sucumbencial
Verba
honorária que deve ser suportada apenas pelo Município Em
que pese a existência de recurso representativo de controvérsia
ainda pendente de julgamento (Tema n.o 1.002/STF), verifica-
se inexistir determinação de suspensão, no território nacional,
dos processos que versarem sobre o tema Sentença mantida
Recursos desprovidos.
Trata-se de apelação e remessa necessária
interpostas nos autos de ação de obrigação de fazer
ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo e
Município de Ribeirão Preto visando à condenação das rés
em fornecer à autora, portadora de esclerose lateral
amiotrófica ELA (G12.2), o aparelho ventilador mecânico
Trilogy 10 ou similar, julgada procedente pela r. sentença
de fls. 107/110.
Apela a Defensoria Pública do Estado
(fls. 120/128) pugnando, em resumo, pela fixação de
honorários de sucumbência em face da Fazenda Pública do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Estado.
O
recurso
recebeu
resposta
(fls.
138/140).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
1. A autora, acometida de esclerose
lateral amiotrófica ELA (G12.2), ajuizou ação em face do
Município de Ribeirão Preto e Fazenda do Estado de São
Paulo visando
o
fornecimento
do aparelho ventilador
mecânico Trilogy 10 ou similar.
O Juízo sentenciante julgou procedente o
pedido e, em razão da sucumbência, condenou apenas o
Município
ao
pagamento
de
honorários
advocatícios,
deixando, porém, de fazê-lo quanto ao Estado, em razão de
se tratar de “entes que integram a mesma pessoa jurídica
de direito público”, nos termos da Súmula no 421 do C.
Superior Tribunal de Justiça.
2. Inicialmente, em que pese a existência
de recurso representativo de controvérsia ainda pendente
de julgamento (Tema no 1.002/STF afetado ao julgamento do
RE no 1.140.005/RJ1), verifica-se inexistir determinação de
suspensão, no território nacional, dos processos que
tratam sobre o tema, conforme disposto no art. 1.035, §
5.o, do Código de Processo Civil2, que, a propósito, apesar
de se tratar de norma cogente, decidiu o C. Supremo
Tribunal
Federal,
por
meio
de
decisão
monocrática
1 Tema n.o 1002 Discussão relativa ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio com
ente público ao qual vinculada.
2 Art. 1.035, § 5.o Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará
a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem
sobre a questão e tramitem no território nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
proferida pelo Min. MARCO AURÉLIO, Relator do RE no
565.089/SP, afetado ao Tema de Repercussão Geral no 19,
que tal norma é de cunho excepcional, haja vista que “o
Supremo não consegue julgar, em prazo razoável, os
processos a revelarem recurso extraordinário com repercussão qual reconhecida”, bem como “a norma
processual conflita com a garantia constitucional de
acesso ao Judiciário”.
3. Quanto ao mérito, incensurável a r.
sentença.
A necessidade do fornecimento do insumo
pleiteado foi devidamente comprovada no curso da ação,
conforme documentos juntados, notadamente o relatório de
fl.
14/17,
cuja
idoneidade
as
rés
não
lograram
desconstituir.
Ora, havendo prescrição efetuada por
profissional regularmente habilitado, milita em seu favor
a presunção de que o tratamento a ser ministrado é o que
melhor se coaduna ao estado de saúde do paciente, não
havendo como infirmar aquele documento, de modo que restou
comprovada a necessidade e a real eficácia do referido
insumos para o tratamento de saúde do autor.
O cidadão tem direito assegurado à saúde,
sendo dever do Estado (lato sensu) patrociná-lo, conforme
determinam o art. 196 da Constituição Federal3 e o art. 219
da Constituição do Estado de São Paulo4. O bem maior a ser
preservado, no caso dos autos, é a vida e a saúde. E
contra
este
não
há
interpretação
legal,
orçamento,
3 CF - art. 196: "A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação".
4 CESP - art. 219: "A saúde é direito de todos e dever do Estado".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
competência
administrativa ou
reclamo que possa ser
interposto. Nenhuma vida humana vale menos do que um
orçamento, público ou privado, e, sendo dever do Poder
Público garantir a vida do cidadão, tem ele o dever de
fornecer integral atendimento.
Ainda, considera-se a saúde obrigação de
todos os entes federados, quais sejam União, Estados,
Distrito Federal e Municípios. E, se um deles tiver de
assumir alguma obrigação que não seja originariamente sua,
poderá efetuar a compensação de gastos com o ente que
julgar competente para a questão. O que não se pode
conceber é que o paciente fique à míngua do tratamento de
que necessita por conta de impasse administrativo, devendo
as pessoas jurídicas de direito público interno resolver
entre si sobre a complementaridade do serviço de saúde
prestado e, assim, sobre quem recairá definitivamente o
encargo.
Nem mesmo se pode afirmar, com a devida
vênia de entendimento em outro sentido, que o insumo
prescrito não se encontra em lista padronizada pelo SUS.
Não coaduna com o alcance que se deve conferir à norma
constitucional a possibilidade de permitir que o Estado
estabeleça qual o insumo pretende fornecer, pois, se assim
for, restará sempre ao alvitre do administrador decidir
quais os insumos a população poderá utilizar. O correto,
pois, é permitir que o cidadão apresente a necessidade,
devidamente documentada e com pedido subscrito por médico,
público ou particular, e não se tratando de medicamento de
caráter experimental ou que tenha sido excluído de terapia
oficial por não ter eficácia comprovada ou, ainda, ser
elemento integrante de terapia não aprovada no País, o
tratamento deve ser fornecido de acordo com a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
médica e não com a vontade do administrador.
Anote-se que o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, guardião do Texto Maior, firmou entendimento
segundo o qual todas as questões legais restam superadas
ante a defesa da vida, o bem maior a ser tutelado,
conforme se extrai dos seguintes arestos:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTOS
A
PACIENTE
HIPOSSUFICIENTE.
OBRIGAÇÃO
DO
ESTADO.
Paciente
carente de recursos indispensáveis à aquisição dos
medicamentos de que necessita. Obrigação do Estado de
fornecê-los. Precedentes. Agravo regimental a que se
nega provimento. (STF 2.a Turma AI-AgR 648971/RS
Rel. Min. EROS GRAU DJ 28.09.2007).
PACIENTES
COM
ESQUIZOFRENIA
PARANÓIDE
E
DOENÇA
MANÍACO-DEPRESSIVA
CRÔNICA,
COM
EPISÓDIOS
DE
TENTATIVA DE SUICÍDIO - PESSOAS DESTITUÍDAS DE
RECURSOS FINANCEIROS - DIREITO À VIDA E À SAÚDE -
NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE
CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO
ESSENCIAL - FORNECIMENTO GRATUITO DE MEDICAMENTOS
INDISPENSÁVEIS EM FAVOR DE PESSOAS CARENTES - DEVER
CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, "CAPUT", E
196) - PRECEDENTES (STF) - ABUSO DO DIREITO DE
RECORRER - IMPOSIÇÃO DE MULTA - RECURSO DE AGRAVO
IMPROVIDO. O DIREITO À SAÚDE REPRESENTA CONSEQUÊNCIA
CONSTITUCIONAL INDISSOCIÁVEL DO DIREITO À VIDA. - O
direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada à
generalidade das pessoas pela própria Constituição da
República
(art.
196).
Traduz
bem
jurídico
constitucionalmente tutelado, por cuja integridade
deve velar, de maneira responsável, o Poder Público,
a quem incumbe formular - e implementar - políticas
sociais e econômicas idôneas que visem a garantir,
aos cidadãos, o acesso universal e igualitário à
assistência farmacêutica e médico-hospitalar. - O
direito à saúde - além de qualificar-se como direito
fundamental
que
assiste
a
todas
as
pessoas
-
representa conseqüência constitucional indissociável
do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja
a esfera institucional de sua atuação no plano da
organização federativa brasileira, não pode mostrar-
se indiferente ao problema da saúde da população, sob

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em
grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO
DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM
PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter
programático da regra inscrita no art. 196 da Carta
Política - que tem por destinatários todos os entes
políticos que compõem, no plano institucional, a
organização federativa do Estado brasileiro - não
pode
converter-se
em
promessa
constitucional
inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando
justas
expectativas
nele
depositadas
pela
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o
cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto
irresponsável de infidelidade governamental ao que
determina a própria Lei Fundamental do Estado.
DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA,
A
PESSOAS
CARENTES,
DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS À PRESERVAÇÃO DE SUA VIDA
E/OU DE SUA SAÚDE: UM DEVER CONSTITUCIONAL QUE O
ESTADO NÃO PODE DEIXAR DE CUMPRIR. - O reconhecimento
judicial
da
validade
jurídica
de
programas
de
distribuição gratuita de medicamentos a pessoas
carentes dá efetividade a preceitos fundamentais da
Constituição da República (arts. 5o, "caput", e 196)
e representa, na concreção do seu alcance, um gesto
reverente e solidário de apreço à vida e à saúde das
pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada
possuem, a não ser a consciência de sua própria
humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes
do STF. (STF
2.a Turma
RE-AgR 393175/RS
Rel.
Min. CELSO DE MELLO DJ 02.02.2007).
4. No mais, nenhum reparo comporta o r.
julgado
relativamente
à
verba
honorária,
porquanto
considerou a confusão havida entre credor (Defensoria
Pública) e devedor (Fazenda do Estado), nos termos do art.
381 do Código Civil5 e Súmula no 421 do C. Superior
Tribunal de Justiça6, para deixar de fixar verba
sucumbencial ao Estado.
Ora, a Defensoria Pública, apesar de
autônoma, é um órgão (e, portanto, não possui
personalidade jurídica) que integra a própria estrutura
5 Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e
devedor.
6 Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
estatal e, no caso de São Paulo, há previsão legal
específica no sentido de constituir como receitas da
Defensoria
as
dotações
orçamentárias
e
os
créditos
originários do Tesouro Estadual (art. 8o, inciso I, da Lei
Complementar Estadual n.o 988/06), não havendo, portanto,
sentido em determinar a condenação do Estado paulista em
pagar honorários à Defensoria, à vista da evidente
confusão entre credor e devedor, repise-se.
Nesse sentido, decidiu o C. Superior
Tribunal de Justiça em sede de Recurso Repetitivo:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
SUBMETIDO
À
SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART.
381
(CONFUSÃO).
PRESSUPOSTOS.
1.
Segundo
noção
clássica do direito das obrigações, ocorre confusão
quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor
e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade
lógica e expressa previsão legal extingue-se a
obrigação.
3.
Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o
entendimento de que não são devidos honorários
advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra
a pessoa jurídica de direito público da qual é parte
integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o
direito ao recebimento dos honorários advocatícios se
a atuação se dá em face de ente federativo diverso,
como, por exemplo, quando a Defensoria Pública
Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial
provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no
art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (REsp
1108013/RJ,
Rel.
Ministra
ELIANA
CALMON,
CORTE
ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009).
E não destoam as decisões proferidas por
esta C. Câmara:
Fornecimento de medicamento
Ação de Obrigação de
Fazer

Sentença
de
procedência

Honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa
Pretensão recursal de arbitramento por equidade

Admissibilidade - Caso em que a aplicação do art. 85,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§ 3o, do CPC/2015 implicaria remuneração incompatível
com a complexidade da demanda Recurso do Município
provido. Recurso voluntário do autor
Pretensão de
condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de
honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual
Inteligência da Súmula 421 do STJ
Apelo
desprovido. Recurso do Município provido e apelo do
autor
desprovido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1013357-34.2017.8.26.0196;
Relator
(a): Luciana
Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Franca - Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
04/03/2020).
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Defensoria Pública atuando
em face da Fazenda do Estado. Impossibilidade.
Inteligência da Súmula no 421 do STJ. Não são devidos
honorários advocatícios à Defensoria Pública quando
esta atuar contra pessoa jurídica a qual pertença.
Tema de repercussão geral pendente de julgamento
junto ao STF, tema no 1002 (RExt. no 1.140.005).
Observância do art. 927 do NCPC. Sentença reformada
em parte. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1014377-18.2018.8.26.0037;
Relator
(a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito
Público;
Foro
de
Araraquara
- Vara
da
Infância e Juventude e do Idoso; Data do Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 03/12/2019).
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Fornecimento de aparelho
respiratório. Documentos nos autos que comprovam a
necessidade do autor. Direito a saúde. Artigo 196 da
CF. Hipótese em que se assegura o direito à vida
através das atividades que são inerentes ao Estado e
financiadas pelo conjunto da sociedade por meio dos
impostos pagos pelos próprios cidadãos. Verba honorária. Confusão patrimonial. Precedentes das
Cortes Superiores, mas a posição sumulada é a que se
adota.
Sentença
parcialmente
reformada.
Recurso
conhecido e provido em parte. (TJSP; Apelação Cível
1014456-94.2018.8.26.0037;
Relator
(a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito
Público; Foro de Araraquara - Vara da Infância e
Juventude e do Idoso; Data do Julgamento: 17/07/2019;
Data de Registro: 17/07/2019).
Diante de tais colocações, os demais
argumentos lançados nos autos perdem sua razão de ser e
não possuem o condão de alterar a sorte da demanda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devendo a r. sentença de 1o grau ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Inaplicável à espécie o disposto no art.
85, § 11, do Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento aos recursos.
RENATO DELBIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara Seção de Direito Público
Apelação/Remessa Necessária n° 1000064-91.2019.8.26.0530
Recorrente:
Apelante:
JUÍZO EX OFFICIO
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
Apelados:
Interessada:
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO E ESTADO DE
SÃO PAULO
ELZA DE CASTRO VALÉRIO
Comarca/Vara:
RIBEIRÃO
PRETO/VARA
DA
INFÂNCIA
E
JUVENTUDO E DO IDOSO
Juiz prolator:
PAULO CÉSAR GENTILE
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No 27.340
Reporto-me aos termos do relatório do ilustre e
culto Relator sorteado, Desembargador Renato Delbianco:
Trata-se de apelação e remessa necessária
interpostas nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada em face da
Fazenda do Estado de São Paulo e Município de Ribeirão Preto visando à
condenação das rés em fornecer à autora, portadora de esclerose lateral
amiotrófica ELA (G12.2), o aparelho ventilador mecânico Trilogy 10 ou
similar, julgada procedente pela r. sentença de fls. 107/110.
Apela a Defensoria Pública do Estado (fls.
120/128) pugnando, em resumo, pela fixação de honorários de
sucumbência em face da Fazenda Pública do Estado.
O recurso recebeu resposta (fls. 138/140).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Ouso divergir do i. Relator, pois tenho que o
recurso da Defensoria Pública do Estado de São Paulo merece provimento,
a fim de que o Estado de São Paulo seja condenado ao pagamento de
honorários advocatícios em seu favor, malgrado o entendimento anterior
desta Relatora a respeito da matéria.
Não se desconhece que a matéria é objeto da
Súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça (“Os honorários advocatícios
não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa
jurídica de direito público à qual pertença”) e que pende de julgamento o
Tema no 1.002 de Repercussão Geral (“Discussão relativa ao pagamento
de honorários à Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual
vinculada”).
Contudo, rogando a vênia dos que entendem
diversamente, em meu ver a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento
das ADIs no 6159 e 6162 e da ADPF no 597, no sentido de que "É
constitucional o pagamento de honorários sucumbenciais aos advogados
públicos, observando-se, porém, o limite remuneratório previsto no art. 37,
XI, da Constituição", sem qualquer ressalva, os fundamentos que constam
do referido acórdão, notadamente que quando a Constituição pretendeu
excluir a possibilidade de recebimento de honorários o fez expressamente,
como no caso do Ministério Público e da Magistratura e a ligação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
princípio da eficiência, aliada à independência funcional da Defensoria
Pública, e precedentes do C. Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, em
votação unânime, possui abrangência suficiente para permitir aplicação no
caso concreto, à mingua de definição do Tema no 1.002 (cuja orientação
deve ser eventualmente observada).
A respeito da possibilidade de condenação do
ente a que pertence a Defensoria Pública ser condenado ao pagamento de
honorários advocatícios em favor dela, o E. Supremo Tribunal Federal
decidiu:
Agravo Regimental em Ação Rescisória. 2.
Administrativo. Extensão a servidor civil do índice de 28,86%, concedido
aos militares. 3. Juizado Especial Federal. Cabimento de ação rescisória.
Preclusão. Competência e disciplina previstas constitucionalmente.
Aplicação analógica da Lei 9.099/95. Inviabilidade. Rejeição. 4. Matéria
com repercussão geral reconhecida e decidida após o julgamento da
decisão rescindenda. Súmula 343 STF. Inaplicabilidade. Inovação em sede
recursal. Descabimento. 5. Juros moratórios. Matéria não arguida, em
sede de recurso extraordinário, no processo de origem rescindido. Limites
do Juízo rescisório. 6. Honorários em favor da Defensoria Pública da
União. Mesmo ente público. Condenação. Possibilidade após EC
80/2014. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. Agravo a que se nega provimento. 8. Majoração dos honorários
advocatícios (art. 85, § 11, do CPC). 9. Agravo interno manifestamente
improcedente em votação unânime. Multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, no
percentual de 5% do valor atualizado da causa. (AR 1937 AgR,
Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC
09-08-2017)
Ainda, restou consignado:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Percebe-se, portanto, que, após as Emendas
Constitucionais 45/2004, 74/2013 e 80/2014, houve mudança da
legislação correlata à Defensoria Pública da União, permitindo a
condenação da União em honorários advocatícios em demandas
patrocinadas por aquela instituição de âmbito federal, diante de sua
autonomia funcional, administrativa e orçamentária, (...)”.
Nesse sentido:
PROCESSO Honorários advocatícios em favor
da Defensoria Pública Possibilidade: Mesmo sendo órgão do Estado, a
Defensoria Pública pode perceber honorários de sucumbência da Fazenda
Estadual, quando patrocina a parte vencedora, diante da autonomia
prevista na sua legislação específica. (TJSP; Apelação Cível
0009254-79.2019.8.26.0309; Relator (a): Teresa Ramos Marques; Órgão
Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Jundiaí - Vara da
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/10/2020; Data de Registro:
27/10/2020)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de
contradição do v. Acórdão ao reconhecer a possibilidade de condenação
da FESP ao pagamento de honorários advocatícios em favor da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Súmula 421 do STJ.
Inaplicabilidade. Inovações legislativas que, ao estabelecerem a
autonomia da Defensoria Pública, bem justificam sua não aplicação.
Recursos destinados exclusivamente à atividade de aparelhamento da
Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e
servidores que não se confunde com as despesas correntes do Estado.
Tema 128 do STJ. Inaplicabilidade. Entendimento recente do Plenário do
Supremo Tribunal Federal no sentido de que são devidos honorários à
Defensoria mesmo quando litiga contra o ente público da mesma unidade
da Federação. Embargos de declaração com efeitos meramente
infringentes. Impossibilidade. Embargos rejeitados. (TJSP; Embargos de
Declaração Cível 1014915-62.2019.8.26.0037; Relator (a): Marcelo
Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - Vara da Infância e Juventude e do Idoso; Data do
Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 09/09/2020)
PROCESSUAL CIVIL
CONSTITUCIONAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO

RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO APELAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PELO ESTADO DE SÃO PAULO, A TEOR DA AFETAÇÃO PARA
JULGAMENTO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL SOB O TEMA No
1.002, PERANTE O E. STF Entendimento em consonância com as ECs
no 74/2013 e no 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às
Defensorias Públicas
Inaplicabilidade da tese firmada em sede de
Recursos Repetitivos (Tema no 128), bem como da Súmula no 421, do C.
STJ, posto que superadas Precedentes deste E. Tribunal Manutenção
do acórdão, com remessa dos autos à Egrégia Presidência da Seção de
Direito Público, para realização do exame de admissibilidade dos
recursos interpostos ainda pendente, nos termos do art. 1.030, V do CPC.
(TJSP; Apelação Cível 1011629-18.2015.8.26.0037; Relator (a): Carlos
von Adamek; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Araraquara - 1o Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:
30/06/2020; Data de Registro: 30/06/2020)
Ressalte-se, no entanto, que seria o caso de
arbitramento de honorários advocatícios por equidade.
Como se sabe, os honorários devem corresponder
a uma remuneração condigna à prestação de serviço profissional pelo
advogado e não se confundem com enriquecimento sem causa.
Dentre as normas fundamentais do processo civil,
o artigo 8o do novo Código dispõe que ao aplicar o ordenamento jurídico, o
juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando
e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a
proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a
eficiência.
Dessa
regra
de
hermenêutica
decorre
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autorização para o julgador, diante de elementos concretos, alterar os
critérios de remuneração do advogado, desde que o montante atenda os
critérios estabelecidos no artigo 85, §2o, do CPC.
É certo que o §3o do artigo 85 estipula faixas
percentuais objetivas para condenação nos honorários de sucumbência nas
causas em que a Fazenda Pública é parte. No entanto, a mera subsunção do
caso em análise ao índice previsto no art. 85, §3o, I, do CPC provoca
distorção injustificada, que onera significativamente e em desproporção o
Erário, constituído por dinheiro público.
Na hipótese, não há correspondência entre a
complexidade do trabalho desenvolvido e o resultado do cálculo da verba
honorária caso fossem aplicados os percentuais previstos nos incisos do §
3o, do artigo 85 do Código de Processo Civil sobre o valor atualizado da
causa (R$ 40.000,00 quarenta mil reais).
Nessa medida, tem-se que a hipótese melhor se
adequa ao arbitramento previsto no art. 85, §8o, CPC, mediante apreciação
equitativa, que leva em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como o
trabalho desenvolvido pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço,
sendo suficiente para remunerar de forma condigna o trabalho do
advogado, sem onerar demasiadamente o erário estadual.
Portanto, fixaria os honorários advocatícios m R$
800,00 (quinhentos reais), já considerada a majoração prevista no § 11 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
artigo 85 do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, divirjo do i.
Relator para dar provimento ao recurso de apelação.
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
Segunda Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
10
Acórdãos
Eletrônicos
RENATO DELBIANCO
130C5E9E
11
17
Declarações de
Votos
LUCIANA ALMEIDA PRADO BRESCIANI
130E2D99
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000064-91.2019.8.26.0530 e o código de confirmação da tabela acima.